Tribunal: TJPA
Processo: 0800092-69.2021.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11848 - Alimentação
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800092-69.2021.8.14.0057

APELANTE: ANTONIA MICHELE FERREIRA DE PAULA, ANA MARIA FALCON ALBUQUERQUE, BRUNA DO SOCORRO FERNANDES COSTA, HILDACELIA DA COSTA MEDEIROS ALENCAR, ANDREZZA DO NASCIMENTO COSTA, MARCELA DA SILVA ALENCAR, KATIA REGINA DA COSTA SOUZA, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO PARA

APELADO: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO PARA, ANA MARIA FALCON ALBUQUERQUE, ANDREZZA DO NASCIMENTO COSTA, ANTONIA MICHELE FERREIRA DE PAULA, BRUNA DO SOCORRO FERNANDES COSTA, HILDACELIA DA COSTA MEDEIROS ALENCAR, KATIA REGINA DA COSTA SOUZA, MARCELA DA SILVA ALENCAR

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÕES CÍVEIS
. DECISÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DOS AGRAVADOS E NEGOU PROVIMENTO AO APELO DO ENTE MUNICIPAL.
PRELIMINARES DE DENUNCIAÇÃO A LIDE E CARÊNCIA DE AÇÃO. REJEITADAS. MÉRITO.
ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO AO SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2020. AFASTADA. COMPROVAÇÃO DO EFETIVO LABOR E CIÊNCIA MUNICIPAL DOS DÉBITOS. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AFASTADA. SUPRESSÃO INDEVIDA DE SALÁRIO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. PRECEDENTES.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A decisão agravada
DEU PARCIAL PROVIMENTO à Apelação dos Agravados, condenando o Ente Municipal ao pagamento de Indenização por Danos Morais no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por autor e, NEGOU PROVIMENTO à Apelação do Ente Municipal, mantendo inalterada a sentença que o condenou ao pagamento
do salário de dezembro de 2020
.

2. Preliminar de denunciação a lide.
A Administração se rege pelo princípio da impessoalidade, logo, não pode eximir-se de honrar com obrigação que é de sua inteira responsabilidade.
Preliminar rejeitada.

3. Preliminar de carência de ação.
O Agravante requer a extinção do processo, sem resolução de mérito, por carência de ação ante a ausência de documento essencial (artigos 320 e 485, inciso VI, do CPC/15), uma vez que a atual gestão não teria tido acesso aos supostos contratos firmados pela administração anterior.

4. Argumento que mantem correlação com o ônus da prova do direito e, não com a adequação, necessidade ou utilidade da propositura da presente demanda.
Preliminar rejeitada.

5. Mérito.
Arguição de ausência de direito ao salário de dezembro de 2020. Os agravados se desincumbiram do ônus de provar o efetivo labor. Inclusive, o
conjunto probatório demonstra que o Município de Santa Maria do Pará tinha ciência das informações de débitos com servidores públicos decorrentes da gestão anterior, relativos ao mês em questão.

6. Em contrapartida, ao
Agravante
competia o ônus da prova de fato
extintivo, impeditivo ou modificativo do direito dos autores. Ausência de comprovação do pagamento, o qual, na presente demanda,
é o fato que extingue a obrigação.

7. Arguição de ausência de direito a Indenização por Danos Morais. O salário é um direito assegurado pela Constituição Federal (artigo 7º, X e VIII) a todo o trabalhador, como contraprestação ao trabalho despendido, tratando-se de verba de natureza alimentar essencial à garantia do mínimo existencial, sendo devida, inclusive, nas contratações temporárias, ainda que, posteriormente, declaradas nulas.

8. Ato ilícito do Ente Municipal configurado. Ato que resulta em notória afronta a dignidade dos apelantes. Manutenção da indenização por Danos Morais. Precedentes.

9. Agravo Interno conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, n
os termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 26
ª
Sess
ã
o Ordin
á
ria do Plen
á
rio Virtual da 1
ª
Turma de Direito P
ú
blico, Tribunal de Justi
ç
a do Estado do Par
á
, no per
í
odo de 22
à
29 de julho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelações Cíveis (processo n.º

0800092-69.2021.8.14.0057
- PJE
) interposto pelo MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO PARÁ contra ANTONIA MICHELE FERREIRA DE PAULA e OUTROS, diante da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...)
Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO à Apelação dos Autores, para condenar o Ente Municipal ao pagamento de Indenização por Danos Morais no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por apelante e,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO À Apelação do Município de Santa Maria do Pará
, nos termos da fundamentação. (...). (grifo nosso).

Em suas razões, o Ente Municipal suscita
, preliminarmente, a necessidade de denunciação a lide da Ex-prefeita - Diana de Sousa Câmara Melo, por ter sido a responsável pela contratação em massa dos temporários e pela falta de transparência com o novo mandato acerca da existência de débitos a pagar.

Ainda em sede preliminar, argui a extinção do processo, sem resolução de mérito, por carência de ação ante a ausência de documento essencial (artigos 320 e 485, inciso VI, do CPC/15), uma vez que a atual gestão não teve acesso aos supostos contratos firmados pela administração anterior, pois com a mudança de governo no início de 2021, não houve a devida transição governamental, tendo impossibilitado o pagamento dos ex-contratados por não se saber nada acerca da existência de tais acordos, tampouco da regularidade dos contratos.

No mérito, alega a ausência de Direito ao recebimento do salário de dezembro de 2020 por ausência de comprovação do efetivo labor. Garante que não se pode presumir que todos os servidores da lista de pessoal do mês de novembro prestaram de fato serviço público no mês de dezembro. Defende ainda, a indisponibilidade de recursos financeiro, uma vez que o Município de encontra em situação de calamidade financeira e administrativa, bem como, a ausência de comprovação do Dano Moral.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

Os agravados apresentaram contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão agravada.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se deve ser revogada a decisão que CONHECEU e DEU PARCIAL PROVIMENTO à Apelação dos Agravados, condenando o Ente Municipal ao pagamento
de Indenização por Danos Morais no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por autor
e, NEGOU PROVIMENTO à Apelação do Ente Municipal, mantendo inalterada a sentença que o condenou ao pagamento
do salário de dezembro de 2020
.

DA PRELIMINAR DE DENUNCIAÇÃO A LIDE

O Município de Santa Maria do Pará defende a necessidade de denunciação a lide da Ex-prefeita - Diana de Sousa Câmara Melo, por ter sido a responsável pela contratação em massa dos temporários e pela falta de transparência com o novo mandato acerca da existência de débitos a pagar.

Conforme bem observado pelo Magistrado de origem, a Administração se rege pelo princípio da impessoalidade, logo não pode eximir-se de honrar com obrigação que é de sua inteira responsabilidade. Neste sentido ensina a conceituada doutrina de José Afonso da Silva:

(...). O princípio ou regra da impessoalidade da Administração Pública significa que os atos administrativos são imputáveis não ao funcionário que os pratica mas ao órgão ou entidade administrativa em nome do qual age o funcionário. Este é um mero agente da Administração Pública, de sorte que não é ele o autor institucional do ato. Ele é apenas o órgão que formalmente manifesta a vontade estatal. Por conseguinte, o administrado não se confronta com o funcionário x ou y que expediu o ato, mas com a entidade cuja vontade foi manifestada por ele. É que a “primeira regra do estilo administrativo é a objetividade”, que está em estreita relação com a impessoalidade. Logo, as realizações administrativo-governamentais não são do funcionário ou autoridade, mas da entidade pública em nome de quem as produzira. (SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional Positivo. Malheiros. 2008, p. 667-668).

Este é o entendimento firmado no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

EMENTA: DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR EFETIVO. DIREITO AO RECEBIMENTO DE SALÁRIO. GARANTIA CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE CULPA DE GESTÃO ANTERIOR REJEITADA. MUNICÍPIO NÃO ISENTO DO PAGAMENTO. IMPESSOALIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ÔNUS DA PROVA. RÉU QUE NÃO CONSEGUIU DEMONSTRAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. INCIDÊNCIA DO ART. 373, II, DO CPC/2015. DECISÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I –
As alegações de inexistência de saldo em caixa e de mudança de gestor não afastam o direito dos servidores públicos ao recebimento de verbas salariais constitucionalmente garantidas. Impessoalidade da Administração Pública. Precedentes do TJPA
.
II - Ônus da prova. Razões recursais contrárias ao entendimento dominante acerca da distribuição do ônus da prova. Fato Negativo. Não obstante, via de regra, recaia sobre o autor o ônus da prova do fato constitutivo de seu direito, ao réu incumbe a comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Não comprovação pelo apelante do pagamento da verba salarial pleiteada, nos moldes do artigo 373, II, do CPC/15, limitando-se a alegar responsabilidade do gestor anterior
. III – Resta escorreita a decisão recorrida que reconheceu o direito ao recebimento do salário inadimplido, tendo em vista que, aos servidores ocupantes de cargo público, seja de provimento efetivo ou em comissão, tem-se as garantias do art. 39, § 3º, da CF/88. Jurisprudência TJPA. IV – Recurso conhecido e improvido.

(TJPA, processo n.º 0000130-36.2014.8.14.0033 – PJE, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2º Turma de Direito Público, julgado em 26.10.2021). (grifo nosso).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. RECONHECIMENTO DO DIREITO AO RECEBIMENTO DO SALDO DE SALÁRIO E DAS FÉRIAS + 1/3. DÍVIDA ORIUNDA DA GESTÃO PASSADA. PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE. SENTENÇA QUE NÃO VIOLA A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. OBSERVÂNCIA DA GARANTIA AO MÍNIMO EXISTÊNCIAL. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 940 DO CÓDIGO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I- Na hipótese, a sentença recorrida julgou parcialmente procedente o pedido, condenado o Município de Tucumã ao pagamento férias integrais relativas aos períodos aquisitivos de 2011/2012, acrescidas do terço constitucional, bem como o pagamento de saldo de salário referente ao mês de dezembro/2012. II- O vínculo jurídico administrativo entre as partes ficou demonstrado através do contracheque acostado aos autos.
III-A responsabilidade pelo pagamento dos vencimentos dos servidores é do Município, sendo insubsistente a afirmação de que o débito é oriundo gestão passada, uma vez que a Administração se orienta pelo princípio da impessoalidade. IV-O Supremo Tribunal Federal,
em 22/05/2020, passou a analisar o Tema 551 da Repercussão Geral – RE n° 1.066.677, que trata da possibilidade de extensão dos direitos previstos no art. 39 §3° da Constituição Federal aos servidores contratados temporariamente para
atender necessidade de excepcional interesse público, conforme disposto no art. 37. IX da CF/88. V. No julgamento, foi fixada a seguinte tese: “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”. Assim, de acordo com a análise do período trabalhado pela parte recorrida, a situação se enquadra perfeitamente à segunda exceção fixada pelo Pretório Excelso. Destarte, motivo pelo qual é devido o pagamento do saldo de salário e férias
remuneradas acrescidas do terço constitucional
.
VI- O pagamento em dobro previsto no art. 940 do Código Civil somente é cabível caso haja cobrança indevida de devedor que já tenha quitado a dívida e que o credor haja com má-fé. Precedentes do STJ e Súmula 159 do STF. VII- Em virtude da manutenção da sentença, não entendo ser pertinente a alegação de sucumbência recíproca, nos termos do artigo 21 do CPC/73. VIII. Recurso conhecido e improvido.

(TJPA, 4804834, 4804834, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-03-22, Publicado em 2021-04-21). (grifo nosso).

Portanto, rejeito a preliminar de denunciação a lide.

DA PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO

Ainda em sede preliminar, o Município de Santa Maria do Pará argui a necessidade de extinção do processo, sem resolução de mérito, por carência de ação ante a ausência de documento essencial (artigos 320 e 485, inciso VI, do CPC/15), uma vez que a atual gestão não teve acesso aos supostos contratos firmados pela administração anterior.

Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

Verifica-se que o argumento suscitado pelo Agravante, mantem correlação com o ônus da prova do direito e, não com a adequação, necessidade ou utilidade da propositura da presente demanda, não havendo que se falar em extinção do processo principal, sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual dos Apelados, conforme bem observado em sentença:

(...) as condições da ação restam preenchidas no presente caso, vez que o autor demonstra pertinência subjetiva que lhe autoriza a invocar a tutela jurisdicional (legitimidade ad causam); evidencia na petição inicial a necessidade da tutela jurisdicional pretendida e o interesse em obtê-la, estando presente o binômio interesse e necessidade (interesse de agir); quanto aos pedidos formulados na peça inaugural verifica-se que não há vedação legal ou principiológica ao pleito deduzido (possibilidade jurídica do pedido).

Logo, rejeito a preliminar de extinção do processo por ausência das condições da ação
.

Deste modo, rejeito a preliminar de carência de ação.

DO MÉRITO

Em relação a condenação ao pagamento de salário, segundo o Agravante, inexiste comprovação do efetivo labor, uma vez que não se pode presumir que os servidores da lista de pessoal do mês de novembro também prestaram serviço público ao município no mês de dezembro.

Acerca do ônus da prova, o artigo 373 do CPC/15 vigente à época da prolação da sentença, dispõe:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

O conjunto probatório demonstra que o Município de Santa Maria do Pará tinha ciência das informações de débitos com servidores públicos decorrentes da gestão anterior, relativos ao mês de dezembro de 2020 (exemplo: Decreto n.º 003/2021 – PMSMP/GP e Interpelação Judicial n.º 0800495-72.2020.8.14.0057).

Demonstra ainda, que os Agravados provaram o vínculo com o Município, através da folha de pagamento de novembro de 2020, Registro de ponto/frequência e Relação Anual de Informações Sociais – RAIS, restando incontroversa a prestação do serviço, assegurando, por via de consequência, o pagamento regular de suas remunerações, que, por se tratar de
fato constitutivo do direito dos demandantes, a estes incumbiria o ônus de sua comprovação (art. 373, I do CPC/15) do qual se desincumbiram.

Ao Agravante competia o ônus da prova de fato
extintivo, impeditivo ou modificativo do direito das autoras a teor do art. 373, II do CPC/2015, sendo que, na presente demanda,
o pagamento é o fato que extingue a obrigação.

Deste modo, não havendo nos autos nenhuma prova do adimplemento
das verbas salariais pleiteadas
, ônus que competia ao Agravnte, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe, uma vez que as alegações do Município de Santa Maria do Pará não possuem amparo fático-jurídico para desconstituir o julgado.

Neste sentido, a sentença harmoniza-se à jurisprudência dominante deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Município de Almerim em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Almerim, que julgou procedente a Ação de Cobrança nos seguintes termos: (...) No mérito, resta evidente que os apelados são servidores públicos do município de Almeirim, sendo que alegam não terem recebido o salário correspondente ao mês de dezembro/2008. O Apelado não nega a existência do débito, apenas argumenta que seria necessário que apresentassem requerimento administrativo antes do ajuizamento da demanda. Nesse condão, entendo que inexistem argumentos válidos capazes de afastar a obrigação imposta ao município, pois colocar a realização de requerimento administrativo como condição da ação, no presente caso, seria afronta à regra da inafastabilidade de jurisdição, prevista no art. 5º, XXXV, da Constituição
Federal [3]. (...)
Ademais, impende consignar que o Apelante, réu na demanda, não se desincumbiu do seu ônus de trazer prova de fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito vindicado pelos apelados/autores, conforme disciplina o art. 373, II, do CPC/2015
. (...).

(TJPA, processo n.º 0800207-89.2020.8.14.0004 – PJE, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 08 de março de 2023). (grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. SALÁRIOS ATRASADOS. PAGAMENTOS NÃO COMPROVADOS. IMPOSSIBILIDADE ADMINISTRATIVA EM ASSUMIR O DÉBITO. ART. 42 DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL NÃO ISENTA A RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE PAGAR OS SERVIÇOS PRESTADOS. PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE.

1. Constitui direito do servidor a percepção de remuneração pelo tempo efetivamente trabalhado. Incumbência atribuída ao Município e não ao ex-Prefeito a responsabilidade pelo pagamento dos salários atrasados. Serviço prestado ao município e não à pessoa física do prefeito. Impessoalidade da Administração
. 2. Assim como, não há que se falar na aplicação do disposto no artigo 940 do Código Civil, uma vez que no presente caso não provou-se a má-fé da apelada. 3. Por outro lado, quanto ao pedido de sucumbência recíproca, demonstrou-se a sua ocorrência, pois a parte autora teve um pedido acolhido e outro negado pelo juízo de piso. 4. Recurso de Apelo conhecido e provido parcialmente à unanimidade.

(TJPA, 3542335, 3542335, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-08-17, Publicado em 2020-08-25). (grifo nosso).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NA ESPÉCIE. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO COMISSIONADO. SALÁRIO E FÉRIAS ATRASADAS. ÔNUS DO MUNICÍPIO COMPROVAR OS RESPECTIVOS PAGAMENTOS. INCUMBÊNCIA NÃO CUMPRIDA PELO ENTE MUNICIPAL. PAGAMENTOS DEVIDOS, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO ENTE ESTATAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA REFORMADA PARA ALTERAR OS CAPÍTULOS REFERENTES AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E ADEQUAR OS CRITÉRIOS DE JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA AOS PRECEDENTES DE TRIBUNAIS SUPERIORES. DECISÃO UNÂNIME.

1. Ante o disposto no art. 14 do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/73, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão objurgada.
2. O Município não se desincumbiu do ônus probatório, não logrando êxito em repelir os fatos sustentados na exordial, motivo pelo qual a condenação imposta na sentença deve ser mantida, sob pena de enriquecimento ilícito da Municipalidade. Jurisprudência pátria remansosa neste sentido, conforme julgados colacionados.
3. Juros e correção monetária. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E 4. Havendo condenação da Fazenda Pública, como na espécie, tais verbas são fixadas na forma do §4º do art. 20 do CPC/73. Arbitramento em R$1.000,00 (um mil reais) face às características da relação processual desenvolvida nos autos. 5. Recurso conhecido e desprovido. Em reexame, sentença modificada parcialmente. À unanimidade.

(TJPA, 2123246, 2123246, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-08-12, Publicado em 2019-08-31). (grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR COMISSIONADO. EXONERAÇÃO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO E FÉRIAS PROPORCIONAIS. FATO INCONTROVERSO. OFENSA À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. NÃO OCORRÊNCIA.

1- Sentença que confere ao autor/apelado o direito à percepção de férias proporcionais e salário do mês de dezembro/2012, não pagos pela gestão anterior; 2- Direito incontroverso, diante da confirmação do débito da verba salarial pelo réu, o que configura o dever do Município de indenizar o servidor exonerado, para não incorrer em enriquecimento ilícito por parte da Administração Pública; 3- A Lei de Responsabilidade Fiscal não pode ser invocada com o fim de desconstituir a obrigação de pagamento de salário a servidor público, tendo em vista a natureza alimentar da verba salarial, sob pena de afronta ao princípio da dignidade humana
;
4- Juros e correção monetária devem seguir a sorte do Tema 810 do STF e 905 do STJ, que definiram os parâmetros que os índices dos consectários legais devem obedecer;
5- Apelação conhecida e desprovida.

(TJPA, 1803654, 1803654, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-05-13, Publicado em 2019-06-03). (grifo nosso).

Neste sentido também é o entendimento da jurisprudência pátria:

Apelação cível. Ação de cobrança. Nota fiscal. Requisitos formais. Ausência.
Ônus da prova. Pagamento. Fato extintivo. 1. Em ações de cobrança, cabe à parte requerente a prova do liame negocial questionado e da origem do débito que motivou o monte da divida e a parte requerida o efetivo pagamento da obrigação contratual. 3. Apelação conhecida e desprovida.
(TJ-AM - AC: 00430259320108040012 AM 0043025-93.2010.8.04.0012, Relator: Elci Simões de Oliveira, Data de Julgamento: 12/08/2019, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 13/08/2019-grifo nosso).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL - ÔNUS DA PROVA - RÉU - ART. 373, II, DO CPC -DESINCUMBÊNCIA.
Nos termos do art. 373, II, do CPC incumbe ao réu o ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Comprovando a ré que efetuou parte do pagamento da quantia cobrada pelos autores, de rigor o seu decote do valor cobrado
. (TJ-MG - AC: 10024089370928001 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 01/08/2019, Data de Publicação: 09/08/2019-grifo nosso)

Em relação aos Danos Morais, conforme bem pontuado no julgamento da Apelação dos Agravados, o salário é um direito assegurado pela Constituição Federal (artigo 7º, X e VIII) a todo o trabalhador, como contraprestação ao trabalho despendido. De índole fundamental, trata-se de verba de natureza alimentar essencial à garantia do mínimo existencial, sendo devida, inclusive, nas contratações temporárias, ainda que, posteriormente, declaradas nulas.

Portanto, a supressão indevida do salário, verba de natureza alimentar, indispensável ao sustento próprio e familiar, bem como, ao cumprimento de diversas obrigações, constitui ato ilícito do Ente Municipal, que resulta em notória afronta a dignidade dos apelantes, caracterizando situação que enseja a indenização por Danos Morais.

Em situação análoga, este Egrégio Tribunal de Justiça assim ponderou:

EMENTA: PRELIMINAR DE OFÍCIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. MUNICÍPIO DE PACAJÁ. NECESSIDADE DE LEI MUNICIPAL LOCAL QUE REGULAMENTE O DIREITO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AOS SERVIDORES. LEI MUNICIPAL DE PACAJÁ É DE ORDEM GENÉRICA. AGENTE DE SAÚDE. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DE QUE NÃO FAZEM JUS AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, SOMENTE SE PREVISTO EM LEI. DANO MORAL MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
IX- Quanto ao dano moral, é devido o recebimento dos danos morais em virtude de se tratar de contraprestação pelo uso da força laboral do homem e o seu não recebimento configura um enriquecimento ilícito por parte do ente público, além de restar cristalina a violação ao patrimônio moral, relacionados à paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade individual, a integridade física, a honra e outros que a apelada tenha enfrentado, diante do fato de ter laborado o mês de outubro/2014 sem receber a contraprestação adequada, atingindo inclusive requisitos básicos da vida com dignidade, uma vez que o salário é utilizado para garantir a moradia, alimentos, adequada saúde, e outros
.
XI-
Recurso conhecido e parcialmente provido, para afastar o pagamento do adicional de insalubridade, bem alterar a fixação de juros e correção monetária, mantendo as condenações relacionadas à remuneração do mês de outubro de 2014 e ao dano moral arbitrado, nos termos da fundamentação. XII- Em reexame necessário, sentença parcialmente alterada.

(TJPA, PROC. N.º
0000224-65.2017.8.14.0069 – PJE, Rel. Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, Órgão Julgador
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado
em 03 de setembro 2018). (grifo nosso).

EMENTA: ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. PREVISÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PACAJÁ (
LEI Nº 021/1990
). AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DEFININDO OS GRAUS E OS PERCENTUAIS DO REFERIDO BENEFÍCIO. EXIGÊNCIA DE PREVISÃO EM NORMA ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. IMPRESCINDIBILIDADE. SALÁRIO RETIDO. DANOS MORAIS. MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA ALTERADA EM PARTE. DECISÃO UNÂNIME.

(...) 5 - Danos Morais. Na hipótese, mostra-se procedente o pedido de danos morais, haja vista que a arbitrária retenção da remuneração da apelada, verba essa de natureza alimentar indispensável para fazer frente às suas mais diversas obrigações, constitui conduta que configura ilícito apto a ensejar a indenização postulada. (...)

7 - Apelação conhecida e parcialmente provida. Em Remessa Necessária, sentença modificada. À unanimidade.

(TJPA, PROC. N.º
0000126-80.2017.8.14.0069 – PJE, Rel. Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura, Órgão Julgador
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado
em 23 de julho 2018). (grifo nosso).

Na mesma linha de pensamento, destaca-se jurisprudências dos tribunais pátrios:

CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. RETENÇÃO INDEVIDA DE SALÁRIO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. FIXAÇÃO DO VALOR. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. ATENDIMENTO. 1.
Considerando-se o caráter alimentar da verba, a retenção indevida de salário enseja danos de moral
, notadamente quando não comprovada qualquer dívida com a instituição bancária a justificar a medida. 2. Deve ser mantido o valor da indenização na hipótese em que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

(TJ-MG - AC: 10707130246713001 MG, Relator: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 09/05/2017, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/06/2017). (grifo nosso).

CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSO CIVIL. RETENÇÃO INDEVIDA DA REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. DANO MORAL CONFIGURADO. 1.
A SIMPLES RETENÇÃO INDEVIDA DA REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO CONSTITUI O DEVER DE INDENIZAR POR VIOLAÇÃO EXPRESSA AO DISPOSTO NO INCISO X DO ART. 7º DA CARTA MAGNA
; 2. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJ-DF-AC: 20020110269626 DF, Relator: WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR, Data de Julgamento: 25/11/2004, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: DJU 15/02/2005 Pág.: 151). (grifo nosso).

Portanto, atendo-se às peculiaridades da situação concreta e, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, foi fixado e, nesta oportunidade será mantido, o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para cada Apelante à título de Danos Morais, vez que este valor
desestimula a repetição da conduta e
garante a justa compensação pelo abalo e transtornos provocados pelo não recebimento de um mês de salário, sem importar enriquecimento ilícito.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno,
nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 31/07/2024